Tribunal: TJDFT
Processo: 0738359-42.2019.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS SOBRE DEPÓSITOS NO PASEP. INCORREÇÃO. ÔNUS DA PROVA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. BANCO DO BRASIL. MERO ADMINISTRADOR DOS SALDOS EXISTENTES. ÍNDICES DEFINIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS-PASEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível visando à condenação do Banco do Brasil S.A. ao pagamento de diferenças referentes à atualização monetária e aos juros sobre os valores depositados na conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), alegando má gestão e erro no cálculo dos índices aplicados. O autor pleiteia a aplicação de índices de correção diferentes dos fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é aplicável o Código de Defesa do Consumidor na relação entre o autor e o Banco do Brasil S.A.; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil aplicou corretamente os índices de correção monetária e juros estabelecidos pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável, pois a relação jurídica em questão não configura uma relação de consumo. O Banco do Brasil S.A. atua apenas como administrador dos valores depositados, em cumprimento à legislação específica, e não como fornecedor de produto ou serviço.
4. O ônus da prova, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor, que não comprovou que o Banco do Brasil deixou de aplicar os índices de correção e juros fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
5. A legislação aplicável ao PASEP define que a atualização monetária e os juros incidem conforme critérios estabelecidos pelo Conselho Diretor, sem qualquer margem de discricionariedade por parte do Banco do Brasil.
6. Não há comprovação de que o Banco do Brasil tenha aplicado índices indevidos ou praticado má gestão dos recursos. Cálculos apresentados pelo autor utilizaram índices diferentes dos previstos em lei, o que inviabiliza o pleito.
7. A ilicitude da conduta do banco só se configuraria se houvesse aplicação de índices de correção monetária ou juros diversos dos fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, o que não se verifica no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A relação entre o titular de conta PASEP e o Banco do Brasil S.A. não se enquadra como relação de consumo, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
2. A responsabilidade pela definição dos índices de correção monetária e juros sobre as contas PASEP cabe ao Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, cabendo ao Banco do Brasil apenas a execução das diretrizes estabelecidas.
3. O ônus da prova acerca de eventual má gestão ou erro na aplicação dos índices do PASEP recai sobre o autor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, inciso I; CDC, art. 6o, inciso VIII; Decreto no 9.978/2019, art. 12; Lei Complementar no 26/1975, art. 3o; CRFB/88, art. 239, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1875859, 07063967920208070001, Rel. Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 05.06.2024; Acórdão 1873124, 07029607820218070001, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 29.05.2024.